Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO POR FALSA DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA DE FATO OU LEGAL DA CRIANÇA.

1. O art. 147 do ECA (Lei no 8.069/1990) contempla o princípio do juiz imediato, o qual dispõe que a competência para dirimir conflitos nos quais haja interesses de crianças e adolescentes em discussão, a priori, será determinada pelo domicílio dos pais ou do responsável (inciso I) ou, à falta destes, pelo lugar onde se encontrem (II), mas sempre em vista do melhor interesse do menor, a ser aferido de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

2. “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (STJ, Súmula 383).

3. Na hipótese, é competente para processar e julgar ação de guarda, suspensão de direito de visitas e busca e apreensão de menor combinada com declaratória de nulidade de registro civil de nascimento por falsa declaração de paternidade apresentada pela genitora o foro do juízo do domicílio do guardião de fato da filha comum das partes.

4. Constando que o guardião da menor objeto da causa reside com a infante em logradouro pertencente à Circunscrição Judiciária de Samambaia, a priori, correta a distribuição da petição inicial do feito de origem para a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, independentemente de eventual equívoco no endereçamento da exordial, que se o caso demandaria apenas determinação de emenda para mera correção.

5. Agravo de instrumento provido.